Tribunal: TJDFT
Processo: 0747646-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PACTO SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. SUBSTABELECIMENTO DE PODERES, COM RESERVAS DE IGUAIS. AGRAVANTE COMO MERO MANDÁTARIO. DECISÃO MANTIDA.

1. Deve ser mantida a reintegração de posse do imóvel determinada em favor da agravada, proprietária do bem, uma vez verificado que o agravante agiu como mero mandatário da agravada, mediante os poderes que lhe foram substabelecidos, com reserva de iguais.

2. Ademais, não houve comprovação quanto à existência de qualquer pacto verbal ou por escrito que tivesse por escopo a transferência do imóvel após a quitação de dívida sobre ele existente.

3. Recurso desprovido.